Tribunal: TJDFT
Processo: 0702128-54.2017.8.07.0011
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ARTIGO DE ESTATUTO DE SOCIEDADE ESPORTIVA. CRITÉRIO DE VOTAÇÃO EM ASSEMBLEIA. AFRONTA À LIBERDADE ASSOCIATIVA E AO DIREITO AO VOTO NÃO CARACTERIZADOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO.

1. De acordo com o artigo 55 do Código Civil, “Os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais”.

2. O dispositivo contido no estatuto de Associação, devidamente aprovado pela assembleia geral, que assegura ao sócio o direito a voto unitário, independentemente do número de títulos do qual é titular, não configura afronta à garantia da liberdade associativa ou ao direito ao voto.

3. Apelação Cível conhecida e não provida.